Tribunal: TJES
Processo: 5009217-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009217-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS CRISTIANO CALDEIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009217-12.2025.8.08.0000-

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS CRISTIANO CALDEIRA DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CARDIOPATIA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os descontos de imposto de renda sobre os proventos de militar na reserva remunerada. O Agravante sustenta a insuficiência de provas da cardiopatia grave e a inaplicabilidade da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 à situação de reserva remunerada.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o laudo médico particular apresentado é suficiente para comprovar, em sede de cognição sumária, a cardiopatia grave do Agravado; e (ii) a isenção de imposto de renda concedida aos portadores de moléstia grave em proventos de aposentadoria ou reforma se estende aos militares na reserva remunerada.

III. Razões de decidir 3. Em juízo de cognição sumária, o laudo médico particular que descreve o quadro clínico do Agravado como compatível com cardiopatia grave é suficiente para demonstrar a verossimilhança do direito alegado, sendo prescindível a apresentação de laudo oficial para a análise do pleito liminar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 4. A condição de militar na reserva remunerada equivale, para fins de isenção tributária, à inatividade. A interpretação teleológica do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, que visa desonerar o contribuinte acometido por doença grave, autoriza a equiparação dos proventos da reserva remunerada aos de aposentadoria, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O militar transferido para a reserva remunerada equipara-se ao servidor inativo para fins de isenção de imposto de renda por moléstia grave, prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 2. Para a concessão de tutela de urgência, o laudo médico particular que atesta a cardiopatia grave é prova suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009217-12.2025.8.08.0000-

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS CRISTIANO CALDEIRA DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos do Agravado, militar da reserva remunerada, em razão de ser portador de cardiopatia grave.

O Agravante fundamenta sua pretensão em dois pilares principais:
(i)
a insuficiência probatória para atestar a moléstia grave e
(ii)
a inaplicabilidade da isenção aos militares em reserva remunerada.

Adianto que as teses não merecem prosperar.

A alegação de fragilidade do conjunto probatório não se sustenta nesta fase de cognição sumária. O Agravado instruiu a petição inicial com laudo médico (ID de origem 68441769) que, emitido pela Médica Cardiologista Dra. Flávia Pezzin, descreve quadro clínico de "paciente 57 anos, é portador de fibrilação atrial crônica persistente, com início em 2015, diagnóstico de αpneia construtiva do sono, em tratamento. Submetido à cardioversão elétrica em 2021, com sucesso, porém apresentando recorrência recente da fibrilação atrial, em ajuste medicamentoso, e posterior avaliação de indicação de ablação por cateter. Cateterismo em 2021 revelou doença arterial coronária moderada, mantido em tratamento clínico. Paciente portador de patologias cardíacas crônicas, com elevada morbi-mortalidade e necessidade de uso contínuo de medicações.", quadro compatível com a definição de cardiopatia grave.

Embora o Agravante questione a robustez de tal documento, para a análise do pleito liminar, a prova apresentada se mostra suficiente para formar um juízo de verossimilhança. Ademais, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de dispensar a apresentação de laudo médico oficial para o ajuizamento de demanda que visa o reconhecimento da isenção:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENSIONISTA PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA . COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado em face de sentença que reconheceu o direito da parte autora, portadora de neoplasia maligna, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a parte autora faz jus à isenção de imposto de renda sobre seus proventos em razão de ser portadora de neoplasia maligna; (ii) determinar se a comprovação da doença pode ser realizada por laudo médico particular, dispensando o laudo oficial; (iii) estabelecer a forma de atualização dos valores a serem devolvidos à autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A isenção de imposto de renda para aposentados portadores de moléstia grave está prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, que inclui a neoplasia maligna como doença apta a gerar o benefício fiscal . 4. A comprovação da doença pode ser realizada por laudo médico particular, sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial, conforme súmula 598 do STJ, que permite ao magistrado reconhecer a isenção com base em outros meios de prova suficientes. 5. A isenção do imposto de renda independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da doença, conforme súmula 627 do STJ . 6. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser apurada em fase de cumprimento de sentença, com a análise das declarações de imposto de renda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de portador de neoplasia maligna independe da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da doença. 2 . A comprovação da moléstia grave pode ser realizada por laudo médico particular, dispensando-se laudo oficial. 3. O quantum debeatur deve apurar os valores eventualmente restituídos na declaração de imposto de renda." Dispositivos relevantes citados: Lei 7 .713/88, art. 6º, XIV; Lei 9.099/95, art. 55 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; TJSP, Ap. 1006907-09.2023.8 .26.0053, Rel. Alves Braga Junior, j. 07 .12.2023; e, TJSP, Ap. 1037914-53.2022 .8.26.0053, Rel. Maria Laura Tavares, j . 27.11.2023. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10019217120228260562 Santos, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 14/10/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 14/10/2024)

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARDIOPATIA GRAVE. Isenção de imposto sobre a renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, em razão de cardiopatia grave. Possibilidade. Documentos médicos que são suficientes para demonstrar a enfermidade. Desnecessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial e contemporaneidade dos sintomas, para fins de isenção. Súmulas 598 e 627 do STJ. Termo inicial da restituição que deve corresponder à data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Súmula 27 do TJSP, Súmula 523 do STJ e do julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.111.189/SP, Tema 119). Natureza tributária dos descontos. RECURSO PROVIDO. (TJSP. AP. 1006907-09.2023.8.26.0053; Rel: Nome; 6a Câmara de Direito Público; Data de publicação: 07/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA Servidor aposentado portador de neoplasia maligna na próstata - Desnecessidade de elaboração de laudo oficial - Elementos suficientes nos autos a demostrar a moléstia - Inexigibilidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade Inteligência da Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça - Direito da parte autora à isenção do imposto sobre a renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria que deve ser reconhecido, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 Correção monetária pelo IPCA desde os recolhimentos indevidos e incidência exclusivamente da Taxa Selic a partir do trânsito em julgado, para fins de juros moratórios e de correção monetária - Sentença reformada Recurso provido. (TJSP. AP. 1037914-53.2022.8.26.0053; Relatora: Nome; 5a Câmara de Direito Público; Data de publicação: 27/11/2023).

Quanto à segunda tese recursal, referente à distinção entre reserva remunerada e reforma, melhor sorte não assiste ao Agravante. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda sobre os "proventos de aposentadoria ou reforma". A discussão reside em saber se o militar na reserva remunerada se enquadra em uma dessas hipóteses.

A condição de transferência para a reserva remunerada equivale, para fins legais, à passagem do militar para a inatividade. Trata-se do momento em que ele é desligado do serviço ativo, embora permaneça à disposição para eventual convocação. O Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Lei nº 3.196/1978), em seu art. 84, I, estabelece que o desligamento do serviço ativo ocorre, entre outras formas, pela "transferência para a reserva remunerada".

Nesse contexto, a situação do militar na reserva remunerada é análoga à do servidor civil aposentado, ambos em estado de inatividade. A interpretação teleológica da norma isentiva, que visa a desonerar o contribuinte acometido por doença grave dos custos de seu tratamento, autoriza a equiparação.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a reserva remunerada se equipara à condição de inatividade contemplada no dispositivo legal.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º,00000-00I 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . (...) 3. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma. (...) (STJ - REsp n. 1.125.064/DF - Rel.(a) Min.(a) Nome - DJe 14/04/2010)

Com essas considerações, concluo pela manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.